Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-97.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007316-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SOUSA OLIVEIRA - CPF: 020.303.913-01 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTOR QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL –EXISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor.

2- “
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título,
bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
.”
(N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)
.

3-
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
(Art. 42, Parágrafo único, CDC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007316-97.2019.8.11.0002

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO: LEONARDO SOUSA OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1007316-97.2019.8.11.0002 - 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
LEONARDO SOUSA OLIVEIRA
, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante/requerida em dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e na restituição já em dobro de R$ 7.705,70 (sete mil setecentos e cinco reais e setenta centavos) referentes às importâncias cobradas indevidamente a título de ITBI e registro cartorário, além de custas e honorários em 15% do valor da condenação (id. 149881171).

A apelante afirma que “
o Apelado demonstrou ter ciência de que o imóvel entraria apenas na Campanha de Parcelamento, não sendo elegível, no momento em que assinou o contrato com a Apelante, a qualquer outra promoção
.”

Defende que, “
Por força de lei e praxe do mercado, o pagamento de impostos relativos ao imóvel é uma obrigação propter rem, de modo que o adquirente do bem se torna o responsável pelos referidos pagamentos, mesmo que originários de período anterior à compra e venda
”.

Expõe que, “
com a venda da unidade, o adquirente assume toda a responsabilidade, inclusive se por ventura existente em nome do antigo proprietário do imóvel
.”

Salienta que deve haver a “
reforma da Sentença para que seja julgado improcedente o pleito do Apelado de devolução em dobro do art. 42, § único, do CDC, tendo em vista que inexiste qualquer ação maculada por má-fé ou dolo desta Apelante.
”

Alega que as “
ocorrências aqui narradas configuram, quando muito, um aborrecimento, um dissabor vivenciado pelo Apelado, que está fora da órbita do dano moral, porque não têm o condão de provocar situações constrangedoras à pessoa
.”

Sustenta que, “
em atenção ao princípio da eventualidade, caso se entenda pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, requer a reforma da r. sentença, para que seja REDUZIDO o montante arbitrado, com fundamento no prudente arbítrio e princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”

Requer o provimento do recurso “
para que seja reformada a r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta, nos termos da fundamentação exposta, devendo referido recurso ser provido e no final, que seja reformada a sentença a quo, julgando improcedente.
” (id. 149881172).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 149881180).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1007316-97.2019.8.11.0002 - 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
LEONARDO SOUSA OLIVEIRA
, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante/requerida em dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e na restituição já em dobro de R$ 7.705,70 (sete mil setecentos e cinco reais e setenta centavos) referentes às importâncias cobradas indevidamente a título de ITBI e registro cartorário, além de custas e honorários em 15% do valor da condenação (id. 149881171).

Em suma, o apelado sustentou na inicial que teria adquirido um apartamento no bairro Alameda, no empreendimento denominado Chapada dos Buritis, vendido pela apelante MRV, e em todas as faixas publicitárias, anúncios, folders, redes sociais e nas obras, constava que o ITBI e o registro não seriam cobrados.

Afirma que compareceu ao cartório e assinou a documentação, mas passados alguns meses, a apelante teria começado a cobrar-lhe o ITBI e o registro, e em contato, foi informado de que o pagamento deveria ser realizado, sob pena de não poder receber o imóvel, entre outras sanções, motivo pelo qual foi obrigado a pagar, e não conseguindo resolver o problema extrajudicialmente, ajuizou o presente feito.

Com a inicial foram juntadas diversas propagandas, tal como alegado na inicial, em que se afirma que, com a aquisição de um dos apartamentos do empreendimento, o ITBI e o registro seriam grátis, constando expressa consignação de que em Várzea Grande, no bairro Alameda, no Chapada dos Butiris, este benefício seria concedido (id. 149879195; 149879196). As afirmações nas propagandas eram claras: “
ITBI E REGISTRO GRÁTIS
” ou “
documentação grátis
”. Foram faixas, folders e demais propagandas via whatsapp, facebook, dentre outros meios de comunicação, indicando que o benefício seria cedido, e em alguns com expressa consignação de ser no condomínio em que a parte apelada adquiriu seu imóvel.

Sobreveio a sentença de ressarcimento do valor gasto no ITBI e no registro e condenação em dano moral.

O autor /apelado demonstrou fatos constitutivos do seu direito, juntando provas de que houveram diversas propagandas pela requerida de que isentaria quem adquirisse o imóvel no bairro Alameda, no Chapada dos Butiris, de ITBI e registro.

Há expressa consignação do nome do empreendimento nas propagandas apresentadas pelo apelado.

O código de defesa do consumidor estabelece, nos termos do art. 36, que
“A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal”.

O art. 37 dispõe que
“É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva”
, e seu parágrafo 1º é claro ao disciplinar que
“É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Certamente que a veiculação de propaganda dizendo isentar o pagamento dos impostos e custas de transferência do imóvel, com consequência cobrança e condicionamento da entrega do apartamento ao pagamento, é medida ilegal e abusiva, que deve ser reprimida, sob pena de se disseminar a prática enganosa, que prejudica aquele que, de boa-fé, impende montante econômico elevado para a aquisição da casa própria.

Destaca-se que em momento algum a apelante afirma que o apelado não realizou o pagamento do ITBI e do registro, sendo, portanto, incontroverso que o pagamento foi por ele realizado. Extratos obtidos pelo próprio portal da apelante dá conta do pagamento feito pelo consumidor (id. 149879194).

O CDC, art. 30, estabelece que “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

As publicidades sobre isenção do ITBI fizeram com que a obrigação da parte apelante fosse integrada ao contrato, de maneira que é seu o dever de pagamento.

Assim tem decidido este TJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impelir-lhe produto através de proposta que, na realidade, nunca é implementada. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.” (N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

“
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Não restando configuradas as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal. O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A
mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente as características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente, na forma simples.
Não há que se reconhecer a responsabilidade por dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas
.” (N.U 1018954-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Estes fatos ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Ademais, deve haver a devida punibilidade para se evitar que situações como esta se repitam, com veiculação de informações e posterior negação, quando comprovado até mesmo por fotografias que a afirmação foi de isenção do pagamento dos encargos.

Neste sentido, o julgado do Des. Sebastião Barbosa mencionado, no sentido de que, “
Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título,

bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor
.”
(N.U 1034437-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)
.

Tal como neste feito, naquele acima mencionado o valor da compensação também foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que deve ser mantido, em atenção aos parâmetros adotados em casos idênticos.

Acerca da condenação de restituição em dobro, tal como no julgado supra mencionado do nosso TJ, vejo elementos suficientes à condenação neste sentido, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer sobre a possibilidade de restituição em dobro no caso de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“Art. 42 [...]
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Logo, eventual valor que foi pago pelo consumidor deve ser ressarcido em dobro, tal como estabelecido na sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022